Tribunal: STF
Processo: HC 242399
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-12
Data de publicação: 2024-06-12

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Homicídio qualificado. Prisão preventiva. Não se conhece de habeas corpus impetrado contra indeferimento de liminar em outro habeas corpus requerido a Tribunal Superior. Súmula 691/STF. Manifesta ilegalidade e teratologia não identificadas. Negativa de seguimento.



    Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Claudecir dos Santos Oliveira contra decisão monocrática do Relator do HC 918.198/MS do Superior Tribunal de Justiça, que indeferiu o pedido de liminar (evento 3, fls. 20-22).



    O paciente foi preso preventivamente pela suposta prática do crime de homicídio qualificado. 



    No presente writ, a Defesa sustenta o afastamento do enunciado da Súmula 691/STF. Alega excesso de prazo na formação da culpa. Assevera que a prisão preventiva do paciente se aproxima de 2 anos sem designação do julgamento pelo Tribunal do Júri. Requer, em medida liminar e no mérito, o relaxamento da prisão preventiva.



    É o relatório. Decido.



    Colho do ato apontado como coator (evento 3, fls. 20-22):



    “(...)



    A liminar em habeas corpus, bem como em recurso em habeas corpus, não possui previsão legal, tratando-se de criação jurisprudencial que visa minorar os efeitos de eventual ilegalidade que se revele de pronto.



    Em um juízo de cognição sumária, não visualizo manifesta ilegalidade no ato ora impugnado a justificar o deferimento da medida de urgência.



    Como é cediço, eventual constrangimento ilegal por excesso de prazo não resulta de um critério aritmético, mas de uma aferição realizada pelo julgador, à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, levando em conta as peculiaridades do caso concreto, de modo a evitar retardo abusivo e injustificado na prestação jurisdicional.



    A Corte de origem refutou a alegação de excesso de prazo, justificando (e-STJ fl. 14/16):



    [...]



    No caso, as particularidades do feito justificam a demora na custódia do paciente e para a designação do julgamento pelo Tribunal do Júri, conforme bem explicado pela Procuradora de Justiça, Dra Filomena Aparecida Depólito Fluminhan (p.54/64). Confira-se:



    "Infere-se, em síntese, dos autos da Ação Penal n. 0003005- 64.2022.8.12.0029, o seguinte: 



    A) A sentença de pronúncia foi prolatada em 27.04.2023, mantendo-se a segregação cautelar do Paciente por entender que os elementos que justificam a prisão preventiva persistem (fls. 494/512); 



    B) Em 08.05.2023 houve a interposição de Recurso em Sentido Estrito pela defesa em face da sentença de pronúncia e na data de 26.06.2023 a defesa manifestou desistência do recurso (fls. 520 e 537); 



    C) Na data de 22.06.2023 Claudecir foi intimado pessoalmente e manifestou desejo em recorrer (fl. 539). Na sequência a defesa reiterou o pedido de desistência do recurso em 03.07.2023 (fl. 540); 



    D) A autoridade apontada como coatora, diante da divergência entre a vontade do advogado e do réu, optou pela da defesa técnica e homologou o pedido de desistência na data de 11.07.2023 (fls.541/542); 



    E) Irresignado, o novo patrono do Paciente impetrou o Habeas Corpus n. 1414636-73.2023.8.12.0000 na data de 04/08/2023,pleiteando, em síntese: a) a intimação pessoal do Paciente quanto ao interesse de recorrer ou não da pronúncia; b) a anulação da Sentença de Pronúncia por excesso de linguagem e, consequentemente seja determinado ao juízo a quo prolação de nova sentença no prazo de 30 dias, com base no Princípio da Proporcionalidade e Duração Razoável do Processo; c) o relaxamento da prisão, por excesso de prazo, considerando que o réu se encontra preso há um ano, sem data para julgamento; 



    F) Na sequência, em 28.08.2023, a 1ª Câmara Criminal, conheceu parcialmente do writ e, nessa extensão, concederam a ordem, "a fim de que seja anulada a decisão que homologou o pedido de desistência do recurso em sentido estrito, bem como seja aberto prazo para o impetrante apresentar as razão do recurso em sentido estrito, interposto às p. 520 dos autos originários." ; 



    G) Na data de 01.09.2023 a defesa apresentou as razões do Recurso em Sentido Estrito requerendo, em síntese: a) impronúncia, alegando a ausência de provas; b) nulidade da decisão de pronúncia por excesso de linguagem; c) o relaxamento da prisão preventiva, caso acolhido algum dos pedidos (fls. 640/672); 



    H) A 1ª Câmara Criminal, em julgamento na data de 09.11.2023 por unanimidade negou provimento ao recurso (fls. 741/757);



    I) Em 01.03.2024 o Paciente requereu a revogação da prisão preventiva alegando estarem ausentes os requisitos da prisão cautelar, bem como excesso de prazo (fls. 1/10 – autos n. 0800588- 37.2024.8.12.0029); 



    J) O magistrado a quo, na data de 15.03.2024, indeferiu o pedido, por entender que persistem os fundamentos da prisão cautelar, não havendo que se falar, ainda, em excesso de prazo (fls. 83/85 – autos n. 0800588-37.2024.8.12.0029); 



    K) Inconformada, a defesa de Claudecir impetrou o presente Habeas Corpus alegando, em síntese, a ocorrência de excesso de prazo para o julgamento perante o Tribunal do Juri. Assim, considerando as peculiaridades do feito, tem-se que a marcha processual está transcorrendo dentro da normalidade, pelo que não há que se falar em constrangimento ilegal por excesso de prazo."



    Ora, essas circunstância demandam maior tempo para a apuração e conclusão da instrução criminal, devido as particularidades do feito, em especial, a interposição do recurso em sentido estrito pela defesa. Por outro lado, a prisão preventiva do paciente ainda se mostra necessária para a garantia da ordem pública, em face da gravidade concreta da conduta e no possibilidade de reiteração criminosa, visto que o paciente é reincidente em crime doloso. Também, o tempo de custódia não se mostra exagerando frente a gravidade do crime supostamente praticados pelo paciente. Logo, não há falar em excesso de prazo na formação da culpa. Ante o exposto, com o parecer da PGJ, denego a presente ordem de habeas corpus.



    É como voto. 



    [...]



    Assim, não obstante os fundamentos apresentados na inicial, mostra-se imprescindível uma análise mais aprofundada dos elementos de convicção constantes dos autos, para se aferir a existência de constrangimento ilegal com relação ao alegado excesso de prazo na formação da culpa.



    Ademais, o pedido liminar confunde-se com o próprio mérito, o qual deverá ser apreciado em momento oportuno, por ocasião do julgamento definitivo do pedido. 



    Ante o exposto, indefiro a liminar.”



    O Supremo Tribunal Federal sumulou o entendimento consolidado no sentido da inadmissibilidade da impetração de habeas corpus contra decisão de indeferimento de liminar em outro habeas corpus requerido a Tribunal Superior (Súmula 691/STF). 



    No caso, a pretensão não merece conhecimento, pois ausente pronunciamento de mérito pelo colegiado do Superior Tribunal de Justiça no tocante à matéria trazida nestes autos, tendo sido apenas indeferido o requerimento de medida liminar. 



    Inviável, desse modo, a análise do writ pelo Supremo Tribunal Federal, sob pena de indevida supressão de instância. Nesse sentido: HC 235.775-AgR/MT, Rel. Min. Cármen Lúcia, 1ª Turma, DJe 23.02.2024; HC 235.963-AgR/MG, Rel. Min. Alexandre de Moraes, 1ª Turma, DJe 22.02.2024; HC 235.2311-AgR/ES, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 06.02.2024; HC 228.904-AgR/MS, Rel. Min. Dias Toffoli, 2ª Turma, DJe 09.10.2023; e HC 233.422-AgR/RS, Rel. Min. Edson Fachin, 2ª Turma, DJe 12.12.2023.



    Esta Suprema Corte, de fato, admite o abrandamento da Súmula 691/STF em hipóteses excepcionais, de flagrante ilegalidade ou teratologia, abuso de poder na denegação da tutela de eficácia imediata ou de decisões manifestamente contrárias à jurisprudência desta Casa. 



    No entanto, ao exame dos autos, não detecto a ocorrência de situação autorizadora do afastamento do mencionado verbete, porquanto, de acordo com o ato dito coator “não obstante os fundamentos apresentados na inicial, mostra-se imprescindível uma análise mais aprofundada dos elementos de convicção constantes dos autos, para se aferir a existência de constrangimento ilegal com relação ao alegado excesso de prazo na formação da culpa”.



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF). 



    Publique-se. 



    Brasília, 12 de junho de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator